Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento atribui efeito suspensivo parcial ao recurso por entender que a penhora de salário promovida na origem comprometia o mínimo existencial do devedor, conforme decisão objeto do ID 57532522, a qual transcrevo o trecho que entendo ser relevante:
“[...]
As razões recursais voltadas para a defesa do mínimo existencial estão centradas na existência de diversos empréstimos consignados, na baixa das fileiras do Exército do Brasil de sua esposa, o que ocorreu em dezembro de 2023, como também em despesas ordinárias com pagamento de aluguel, escola para seu filho e outras despesas correntes.
Ao reexaminar as provas de comprometimento do mínimo existencial cheguei a conclusão distinta da que adotada por Sua Excelência na origem.
Os rendimentos brutos do devedor são de R$ 10.312,85, que abatidos os descontos compulsórios com previdência (R$1.338,51) e imposto de renda (R$ 1.395,94), apresenta saldo líquido de R$ 7.578,40. Essa é a base de cálculo final para se considerar a penhora sob salário, porque a existência de empréstimos consignados não torna um credor mais privilegiado do que o outro.
Assim, tomando por base o rendimento líquido do devedor como R$ 7.578,40, com a necessidade de pagamento despesas correntes como aluguel (R$ 1.500,00), escola (R$ 1.621,77) e outras despesas ordinárias, tenho que a penhora no percentual de 11%, correspondente a R$ 833,62, se mostra razoável e proporcional para não comprometer o mínimo existencial de família composta por 2 adultos e uma criança, como também para fazer frente a credor que buscou o Poder Judiciário para se recompor patrimonialmente.
Assim, em exame preliminar, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso será alcançada de forma parcial, uma vez que os descontos mensais não poderão ultrapassar 11% de seus rendimentos líquidos, o que hoje representa R$ 833,62.
Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo parcial, para limitar os descontos em 11% dos rendimentos líquidos do devedor, ou seja, rendimento bruto abatido unicamente os descontos compulsórios.
Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. A parte agravada apresentou contrarrazões.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça a manutenção da gratuidade de justiça ao Agravante. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativos financeiros, no caso salário, diretamente na fonte pagadora do devedor. Em razões recursais o devedor sustentou o comprometimento do mínimo existencial.
5. Em contrarrazões o credor alegou que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial, sustentando que o devedor tem condições financeiras de suportar a penhora definida na origem.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, reconheço que o devedor possui despesas com manutenção do núcleo familiar, 2 filhos e esposa desempregada, que não permitem o comprometimento de 30% de sua remuneração. E o credor não conseguiu demonstrar o recebimento por parte do devedor, ou de membro de seu grupo familiar, de outras rendas que permitissem concluir pela sua capacidade contributiva para pagamento do débito em outro valor.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal para limitar os descontos em 11% dos rendimentos líquidos do devedor, ou seja, rendimento bruto abatido unicamente os descontos compulsórios.
6. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.